Tribunal: TJSP
Processo: 1089635-68.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO SUSCITADAS PELA CORRÉ FACEBOOK BRASIL – CLONAGEM DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL QUE CULMINOU NA UTILIZAÇÃO DE APLICATIVO DE MENSAGENS PARA A PRÁTICA DE ESTELIONATO – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO SUSCITADAS PELA CORRÉ FACEBOOK BRASIL – CLONAGEM DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL QUE CULMINOU NA UTILIZAÇÃO DE APLICATIVO DE MENSAGENS PARA A PRÁTICA DE ESTELIONATO – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE CORROBORA A NARRATIVA AUTORAL – INSTADAS A ESPECIFICAREM PROVAS, A CLARO S/A QUEDOU-SE INERTE E A FACEBOOK BRASIL PUGNOU PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CORRÉS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS QUE LHES COMPETIAM A TEOR DO ARTIGO 373, II, DO CPC - CONSTATADA A OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO A RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS CORREQUERIDAS – DANOS MORAIS CONFIRMADOS – VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA NA ORIGEM QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PATENTE A INEFICÁCIA DO ACÓRDÃO QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA A R. DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA, POSTO QUE JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE NÃO RESTOU COMPROVADA – MULTA DIÁRIA FIXADA QUE CONDIZ COM A CAPACIDADE ECONÔMICA DAS CORRÉS – CABÍVEL A LIMITAÇÃO SOMENTE DO MONTANTE TOTAL DA ASTREINTE A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – CABÍVEL A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DEVIDA PELA APELANTE FACEBOOK, A TEOR DO ARTIGO 85, § 11 DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – ACOLHIDO PARCIALMENTE O RECURSO DA CLARO S/A, E NEGADO PROVIMENTO AO APELO DA FACEBOOK.